Tribunal: STF
Processo: ARE 1348685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADIMPLEMENTO DE ISS EM 2011 IMPLICOU TRÊS AUTUAÇÕES. PERDA DO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA REDUZIDA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RETOMADA DO BENEFÍCIO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1) Correta a sentença ao reconhecer a improcedência da pretensão autoral quanto a possibilidade de incidência de ISS em alíquota reduzida de 2% (dois por cento) de maio a dezembro/2012, afinal, durante o exercício financeiro de 2012 o recorrente perdeu o benefício nos termos do art. 462, §4º, do Código Tributário do Município da Serra/ES então vigente (Lei Local n.º 3.833/2011), pois estava inadimplente quanto ao recolhimento do tributo desde 2011 e só regularizou as autuações com o último parcelamento do débito fiscal ocorrido em 02/01/2012.



    2) Não se observa inconstitucionalidade no art. 462, §2º, do Código Tributário do Município da Serra/ES então vigente (Lei Local n.º 3.833/2011), por falha na referência ao inciso do art. 460. Isso porque, apesar de não existir de fato o inciso II do art. 460, a redação do dispositivo é clara no sentido de que a pessoa jurídica autuada pelo não recolhimento ou inadimplemento de ISS perderá o direito à alíquota reduzida a partir do primeiro dia do mês seguinte a inscrição do débito em dívida ativa, quando retomará a alíquota cheia. Entende-se que a matéria foi enfrentada de maneira adequada pelo juízo a quo, que implementou a interpretação sistemática.



    3) Sem sentido a sustentação do apelante, na medida em que o CTM do Município da Serra vigente à época (Lei Local n.º 3.833/2011), em seu art. 461, §1º, é bastante claro em consignar que as alíquotas mínima e máxima do ISS na Municipalidade eram, respectivamente, de 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento). Dessa maneira, perdido o benefício da alíquota reduzida, na forma do art. 462 do citado CTM, não há dúvida de que a retomada da alíquota significa voltar a pagar 5% (cinco por cento), ou seja, alíquota cheia.



     



    4) O princípio da legalidade foi devidamente atendido, pois o CTM é bastante claro em consignar que a pessoa jurídica perde o benefício da alíquota reduzida quando inadimplente no recolhimento de ISS e só retoma o benefício no primeiro dia do exercício financeiro seguinte a regularização do débito. Portanto, durante esse interregno de tempo o contribuinte deverá recolher a alíquota cheia, que obviamente corresponde a 5% (cinco por cento).



    5) Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa em sede de processo administrativo tributário no qual o contribuinte foi regularmente notificado, conforme comprova declaração de ciência dos autos de infração firmados pela sociedade empresária recorrente.



    6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, e; 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente